Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-27.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conhece-se do recurso interposto. Conquanto o réu tenha manifestado interesse em não recorrer do julgamento monocrático, sua defesa o fez, e, consoante jurisprudência uníssona desta Corte, no âmbito do Processo Penal, havendo divergência entre o réu e sua defesa técnica quanto à conveniência na interposição do recurso de apelação, prestigia-se a vontade manifestada na impugnação da sentença penal, em atenção aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
3. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção do agressor em concretizar seu intento.
4. Comprovadas nos autos autoria e materialidade dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, descabe falar em absolvição.
5. Mantida a pena fixada pelo Juízo singular, porque adequada à realidade dos autos.
6. Necessária a manutenção da prisão preventiva à garantia da ordem pública e incolumidade física e psicológica da vítima.
7. Recurso conhecido e não provido.